Tribunal: TJMT
Processo: 1021484-84.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTOS No. 1021484-84.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão lançada nos autos do Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, bem como declarou a existência do direito de compensar o crédito tributário e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Aduz o Embargante a ocorrência de omissão, ante a necessidade de adoção de efeitos ex nunc, modulação de efeitos recentemente aplicada ao caso da ADI 44461/2016, sublinhando que, em 12/08/2021, o Órgão Especial deste Tribunal julgou procedente aludida ação, com efeitos ex nunc.
Acentua que “é justamente sobre o período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 (acórdão publicado em 19/10/2021) que versam os fatos geradores de TACIN debatidos na presente ação, portanto, mais do que evidente a necessidade de reconhecimento da higidez dos débitos aqui discutidos”.
Registra a necessidade de adequar a decisão embargada ao entendimento firmando na aludida ADI.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos infringentes.
Contrarrazões pelo desprovimento (id. 115610977).
É o relato necessário.
Decido.
Considera-se vício de omissão quando se observa que determinada matéria ou ponto embora suscitado, não seja objeto de apreciação na decisão e tampouco considerado pela mesma.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior: “Caráter infringente. Suprimento de omissão. (...) Na verdade não haverá propriamente infringência do julgado, mas decisão nova, pois a matéria não foi objeto de consideração pela decisão embargada.” (in, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 4a ed., p.1046, nota 9, Ed. RT,São Paulo, 1999).
O Embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto à necessidade de observância à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, mantendo-se hígidos os créditos gerados em data anterior ao trânsito em julgado da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.
Sem razão o recorrente.
Com efeito, constata-se que a decisão embargada, apreciou toda a matéria submetida à discussão, estando devidamente fundamentado quanto à inaplicabilidade da pretendida modulação dos efeitos, pois fundado no julgamento da ADI 2908- STF e no RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), que, por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso.
Transcrevo parte da decisão embargada:
Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).
Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso (...).
(...)
Portanto, não prosperam as alegações do Apelante baseadas em jurisprudência e doutrina superada pelos julgamentos atuais.
Nesse passo, fazendo coro à Procuradoria-Geral de Justiça (id. 103551990 - P. 06):
Neste sentido, considerando o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, revejo o entendimento desta Procuradoria de Justiça e reconheço a inconstitucionalidade da exigência de taxa de combate a incêndio pelo Estado de Mato Grosso.
Assim, de acordo com a jurisprudência vinculante atual, a prevenção e combate a incêndios constitui serviço intrínseco à defesa civil, logo, abrangido pela segurança pública que se insere dentre as funções precípuas do Estado conforme preceitua a Constituição Federal.
Ao ser reconhecida, portanto, a inconstitucionalidade da aludida taxa, bem como seu efeito, que deve retroagir, imperiosa a declaração da nulidade das taxas cobradas.
Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, vícios inexistentes no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitado. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1816514 RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022).
Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.
Ante todo exposto, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado